Tribunal: TJDFT
Processo: 0744317-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744317-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME LOPES DE SOUZA IMPETRANTE: ANDERSON OLIVEIRA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ANDERSON OLIVEIRA NUNES em favor de GUILHERME LOPES DE SOUZA, visando a revogação da prisão preventiva. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator